Tribunal: TJSP
Processo: 0019084-20.2013.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidão de passagem de gasoduto – Avaliação – Método involutivo e paradigmas adequados – Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio – Retificação do laudo pelo vistor judicial, diante da mudança da metragem da área servienda e na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no Município de Mogi das Cruzes - Prevalência do laudo oficial - REEXAME

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidão de passagem de gasoduto – Avaliação – Método involutivo e paradigmas adequados – Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio – Retificação do laudo pelo vistor judicial, diante da mudança da metragem da área servienda e na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no Município de Mogi das Cruzes - Prevalência do laudo oficial - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO.